Tribunal: STF
Processo: Rcl 87590
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. ALEGADA OFENSA ÀS SÚMULAS VINCULANTES 37 E 42. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE RECONHECE O DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA.  RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

DECISÃO:  Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga - SEPREM contra decisão da 8ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Processo nº 1001650-63.2025.8.26.0269, sob a alegação de ofensa ao enunciado das Súmulas Vinculantes 37 e 42. 
Em síntese, narra o reclamante que as ora beneficiárias ajuizaram ação em seu desfavor, objetivando a revisão dos seus proventos de aposentadoria em observância à integralidade e paridade com os salários dos servidores da ativa, com base na EC 41/2003.
Relata que a ação foi julgada procedente “para declarar o direito das requerentes à revisão de aposentadoria no tocante ao salário base e vantagem pessoal com base na integralidade e paridade, devendo os valores da aposentadoria serem devidamente corrigidos com base nos salários recebidos pelos servidores em atividade” (doc. 1, p. 4), em decisão mantida em sede de recurso inominado. Interposto recurso extraordinário, o mesmo restou inadmitido por estar o acórdão recorrido em conformidade com o Tema 139 da repercussão geral. 
Afirma que não há que se falar em revisão, uma vez que inexiste lei municipal estendendo o piso nacional do magistério de 2023 em favor dos servidores ativos, “o que impossibilita que o SEPREM promova a extensão aos inativos e pensionistas, até porque inexiste, pública e oficialmente, base legal” (doc. 1, p. 6).
Sustenta, nesse sentido, que o juízo reclamado violou a Súmula Vinculante 37, que prevê que não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos sob o fundamento  da isonomia, bem como violou a Súmula Vinculante 42, que afirma ser inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices de correção monetária. 
Requer, por estes fundamentos, a suspensão do Processo nº 1001650-63.2025.8.26.0269. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, a fim de que seja cassado o acórdão reclamado.
Devidamente citadas, as partes beneficiárias da decisão reclamada apresentaram contestação, alegando, em síntese, que a decisão reclamada não concedeu aumento salarial, mas apenas assegurou o direito à paridade de reajustes. Apontam, ainda, o descabimento da reclamação como sucedâneo recursal e ocorrência de coisa julgada (doc. 42).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação, em parecer assim ementado (doc. 53): 

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ANTERIOR À EC Nº 41/2003. PARIDADE SALARIAL ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. TEMA 139 DO STF. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESSA SUPREMA CORTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS VINCULANTES Nº 37 E 42/STF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO”.

É o relatório. DECIDO.

Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).

Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de inobservância do enunciado das Súmulas Vinculantes 37 e 42, as quais têm o seguinte teor:

SV 37 -“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

SV 42 - “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”.  

Pois bem. O cotejo analítico entre a decisão reclamada e os verbetes sumulares supostamente descumpridos revela de plano a improcedência dos argumentos do reclamante. Isso porque o acórdão impugnado não trata do aumento de vencimentos com base no princípio da isonomia, tampouco da vinculação de reajuste de vencimento a índices de correção monetária, assentando apenas o direito à paridade e integralidade dos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003. É o que se depreende da ementa do acórdão reclamado (doc. 20, p. 28): 

“RECURSO INOMINADO Servidoras públicas municipais aposentadas. Docentes. Ingresso no serviço público antes da EC nº 41/2003. Direito à paridade e integralidade, conforme Tema nº 139 do STF: Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. Autora que ingressou no serviço público antes do advento da EC nº 41/2003 e preencheu os requisitos de transição. Inaplicabilidade da Lei nº 10.887/04 ao cálculo dos proventos de aposentadoria. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.”

No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes proferidos em casos idênticos ao dos autos, envolvendo o mesmo reclamante:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. ATIVOS E INATIVOS. DIREITO À PARIDADE. SÚMULAS VINCULANTES 37 E 42. ADERÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação uma vez não configurado desrespeito às Súmulas Vinculantes 37 e 42. 2. A parte agravante insiste na ofensa aos enunciados porquanto estendido a professores inativos, com alegada base no princípio da isonomia, reajuste concedido apenas a ativos, sem previsão em norma municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o órgão reclamado, ao reconhecer o direito à revisão de proventos pagos à servidora aposentada, utilizando os salários dos servidores da ativa como parâmetro, com base na integralidade e na paridade asseguradas pela Emenda Constitucional n. 41/2003, violou as Súmulas Vinculantes 37 e 42. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Segundo a Súmula Vinculante 37, não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 5. A teor do preconizado na Súmula Vinculante 42, é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. 6. Uma vez envolvida controvérsia sobre equiparação de proventos de aposentadoria com salários de servidores ativos do magistério, considerada a regra da integralidade e da paridade, não está evidenciada majoração de vencimentos com base na isonomia, tampouco vinculação de reajuste a índices federais de correção monetária, a revelar ausência de aderência temática com os paradigmas. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido”. (Rcl 84.748-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 26/1/2026)

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na reclamação. Acórdão reclamado que decidiu a questão com base na paridade e integralidade. Alegada violação às súmulas vinculantes 37 e 42. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os precedentes apontados como paradigmas. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, em face de decisão proferida pela 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 1007232-78.2024.8.26.0269, que, segundo alega o reclamante, teria contrariado o entendimento desta Suprema Corte consignado nas Súmulas Vinculantes nºs 37 e 42. 2. Negou-se seguimento à reclamação tendo em vista a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e as súmulas vinculantes apontadas como violadas. 3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em examinar se há aderência entre o ato reclamado, que julgou procedente a ação originária tendo por base a paridade e a integralidade, e as Súmulas vinculantes 37 e 42. III. Razões de decidir 5. O acórdão reclamado expressamente mencionou que, de acordo com os documentos coligidos aos autos (holerites e tabela de vencimentos), a questão não versa sobre o reajuste do piso docente com base na Lei nº 11.738/2008, mas à equiparação dos proventos à remuneração dos servidores em atividade, havendo disparidade entre o valor pago aos servidores da ativa nos anos de 2023 e 2024. 6. A questão, portanto, é de paridade e integralidade, e não de isonomia ou reajuste do piso docente, mas de equiparação dos proventos à remuneração dos servidores em atividade, tanto que a inadmissibilidade do recurso extraordinário se deu com base no Tema 139 da repercussão geral que versa sobre a paridade remuneratória e à integralidade no cálculo dos proventos dos inativos. 7. Verifica-se, desse modo, a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e as súmulas vinculantes apontadas como violadas, que se referem à vedação de reajuste salarial sob o fundamento de isonomia e à vinculação automática de índice federal a servidores estaduais e municipais. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental a que se nega provimento.”. (Rcl 85.143-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/12/2025)

Em não havendo, pois, no caso concreto, estrita aderência entre a controvérsia adjacente ao processo de origem e as súmulas vinculantes paradigmas, inviável se revela o progresso da presente reclamação.
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido de medida liminar.
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente